Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0706676-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO ROZENDO DA SILVA, WESLEY CARDOSO DE OLIVEIRA, ANDREILSON JACOME DA COSTA, DIEGO BATISTA FERREIRA IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Dr. William Dias Dutra, OAB/DF 49.455, Dr. Milton Souza Gomes, OAB/DF 25.135 e Dra. Elainne Batista Ferreira, OAB/DF em favor de WESLEY CARDOSO DE OLIVEIRA, ADREILSON JACOME DA COSTA, ROGÉRIO ROZENDO DA SILVA e DIEGO BATISTA FERREIRA, no qual aponta como ato coaotor a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva dos Pacientes. Informam os Impetrantes que os Pacientes foram autuado em flagrante delito, pelos seguintes fatos: Diante auto de prisão em flagrante - APF, alega a autoridade policial que há alguns dias, receberam informações acerca de um grupo de pessoas do entorno do Distrito Federal que estaria alugando carros de locadoras supostamente com uso de documento falso e revendendo por preços muito abaixo do mercado. Após identificar alguns desses carros. Na data de 01/02/2021 uma pessoa que não quis se identificar teria informado que um dos veículos "apropriado pela associação, um Fiat Toro branco ano 2021, placa RMK4H95 seria vendido em um posto de gasolina próximo a 21o Delegacia de Polícia em Taguatinga, onde mediante algum tempo monitorando o posto, os policiais identificaram a chegada de DIEGO BATISTA FERREIRA, ora paciente e dos demais pacientes. Alegam que em audiência de Custodia, a Defesa dos pacientes, bem como, o Ministério Público, ambos pugnaram pela soltura dos acusados, mediante monitoramento eletrônico. Aduzem que o juiz rasgou a Lei, e sem qualquer requerimento previsto no art. 311 do Código de Processo Penal, converteu de forma arbitrária a prisão em flagrante em preventiva. É o Relatório. Decido. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 225, de 09 de fevereiro de 2021, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 1o a 5 de março de 2021”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;” Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe as “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva dos pacientes, ora combatida, foi proferida em 02 de março de 2021 (ID 23789248 – págs. 89/91). Ademais, cumpre registrar que o objeto do habeas corpus pelo menos com relação ao paciente Diego Batista Ferreira, já teria sido o pedido liminar apreciado por outro writ, distribuído sob o número 0706317-69.2021.8.07.0000 ao eminente Desembargador Jair Soares, fato que por si só afasta a possibilidade de apreciação em sede de Plantão Judicial. Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, § 1o, Portaria GPR 225/2021). Com essas considerações, encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Em Plantão Judicial